Tribunal: TJSP
Processo: 2236060-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Acordo celebrado fixando valor dos imóveis dados em garantia – Decisão que determinou nova avaliação do bem, considerando que o decurso de tempo justifica a medida – Enunciado 156 da II Jornada de Direito Processual Civil – Ausência das hipóteses do art. 873 do CPC, nas quais se admite nova avaliação – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001042059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236060-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A, são agravados JAYME SANTOS
MIRANDA e REGINA HELENA MASTRANTONIO MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No:
27653
AGR. INSTR.:
2236060-56.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL 24a VARA)
AGTE.:
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
AGDOS.:
JAYME SANTOS MIRANDA E OUTRO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Acordo
celebrado fixando valor dos imóveis dados em garantia – Decisão
que determinou nova avaliação do bem, considerando que o
decurso de tempo justifica a medida – Enunciado 156 da II
Jornada de Direito Processual Civil
Ausência das hipóteses do
art. 873 do CPC, nas quais se admite nova avaliação
Decisão
reformada RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 447, integrada pela de fls. 458 que determinou às partes trazerem aos
autos duas avaliações particulares referentes aos bens dados em garantia, pois o acordo
que estipulou valores foi celebrado em 2016.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão. Alega ser desnecessária
nova avaliação, pois as partes celebraram acordo no qual consta avaliação dos imóveis
em caso de leilão e não estão presentes as hipóteses nas quais o CPC permite nova
avaliação, devendo prevalecer o pacta sunt servanda.
Deferida a atribuição de efeito suspensivo, embora regularmente
intimado o agravado não apresentou contraminuta; os autos encontram-se em termos de
julgamento.
É o relatório.
2.- Cuida-se de execução de título extrajudicial na qual o
exequente pretende levar a leilão os bens dados em garantia pelos devedores.
O juízo singular condicionou o deferimento do pedido à nova
avaliação dos bens, nos seguintes termos:
[...]tragam ambas as partes duas avaliações particulares atualizadas
dos referidos bens, em 10 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese a existência da referida cláusula, o decurso do prazo
havido desde a entabulação do ajuste impõe a necessidade de nova
avaliação.
Razão assiste ao banco agravante.
Em 2016, já com a execução em curso, as partes se compuseram
e, de comum acordo, atribuíram aos imóveis, não só para efeito de garantia hipotecária,
mas, também, para eventual leilão judicial, em cláusula específica, os valores de R$
3.281.376,89 e R$ 727.530,09 (fls. 54 deste agravo).
Ao firmar o referido instrumento, os exequentes e executados
estavam devidamente assistidos por seus respectivos advogados, inexistindo indícios de
erro, dolo simulação, fraude ou sub-avaliação na ocasião, tanto é que o acordo foi
homologado judicialmente.
Além disso, os elementos nos autos trazidos pelas partes não são
capazes de demonstrar ter havido prejuízo, tampouco demonstram a efetiva necessidade
de reavaliação (STJ – 3a T., REsp 1.269.474, Min. Nancy Andrighi, j. 6.12.11, DJ
12.12.11). A propósito, não foi apresentada contraminuta pelo agravado, mesmo
regularmente intimado a fazê-lo.
Sobre a possibilidade de nova avaliação, esta é a redação do art.
873 do CPC:
I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de
erro na avaliação ou dolo do avaliador;
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou
diminuição no valor do bem;
III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na
primeira avaliação.
Embora o inciso III admita nova avaliação quando o "juiz tiver
fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação", a decisão
agravada só menciona o tempo decorrido. Não está claro, na dicção do Código, qual é a
"fundada dúvida" do juiz "na primeira avaliação".
O supracitado artigo prestigia os princípios da celeridade e
efetividade da execução, evitando a repetição de atos desnecessários, sendo que, no caso
dos autos, como se vê, não incide nenhuma das hipóteses previstas no CPC, a justificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novo retardamento aos trâmites executivos.
Pertinente mencionar o enunciado 156 da II Jornada de Direito
Processual Civil, que foi formulado nos seguintes termos:
O decurso de tempo entre a avaliação do bem penhorado e
sua alienação não importa, por si só, nova avaliação, a qual
deve ser realizada se houver indícios de que houve majoração
ou diminuição do valor.
Além disso, flutuações mínimas no valor dos imóveis não
justificam nova avaliação, que somente deverá ocorrer quando a valorização ou
desvalorização for significativa.
Finalmente,
importante
destacar
que,
antes
dos
atos
expropriatórios, o Juízo pode determinar a atualização monetária do valor dos bens,
inclusive por índices que reflitam as oscilações de mercado.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O LEILÃO JUDICIAL SOBRE A
TOTALIDADE DE IMÓVEL. PENHORA INCIDINDO SOBRE 5% DESTE
BEM. AVALIAÇÃO REALIZADA EM 13/01/2015. NOVA AVALIAÇÃO
PRETENDIDA PELOS AGRAVANTES. AFASTAMENTO. ART. 873, CPC,
NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS. RECURSO
IMPROVIDO.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Homologação de laudo pericial e
determinação de expropriação de bem Insurgência Alegação de avaliação
em valor "aquém" do apropriado
Pedido de nova avaliação

Impossibilidade - Uma nova avaliação só deve ser admitida quando presentes
as hipóteses previstas nos incisos do art. 873 do CPC, o que não se verifica no
caso concreto Laudo elaborado por perito judicial, com parâmetros técnicos
e paradigmas Homologação que deve ser mantida Recurso não provido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Alegação de falta de cumprimento da
determinação contida no art. 876, §1o do CPC Impossibilidade - O devedor
foi devidamente intimado da adjudicação, através de seu Defensor, conforme
permite o artigo 876, §1o, I do CPC Mantida a r. decisão Recurso não
provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO - Alegação de ordem de
indisponibilidade sobre o bem cuja adjudicação fora deferida Questão não
enfrentada na r. decisão recorrida Impossibilidade de apreciação em segunda
instância sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2125091-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de
Registro: 28/09/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supressão de instâncias Recurso não conhecido, neste tópico.2
Agravo de instrumento e embargos de declaração Execução fiscal IPTU
Exercício de 1999
Indeferimento do pedido de suspensão de leilão
designado Pretensão à reforma da decisão Inadmissibilidade Avaliação
de bem imóvel por perito judicial
Homologação de laudo pericial sem
qualquer manifestação da executada Preclusão consumativa Requerimento
de nova avaliação em razão de eventual alteração no valor do imóvel

Executada que não logrou demonstrar cabalmente a ocorrência da alegada
valorização do imóvel capaz de autorizar nova avaliação
Ausência dos
requisitos do art. 873, CPC/2015 Decisão mantida. Agravo desprovido e
embargos declaratórios prejudicados.3
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Laudo de avaliação de bem
imóvel homologado Inadmissibilidade de nova avaliação Ausência dos
pressupostos do art. 873 do Cód. de Proc. Civil
Decisão que negou
provimento ao agravo de instrumento mantida
Agravo regimental
improvido.4
Assim, reforma-se a decisão agravada, devendo ser considerado,
para análise do pedido do credor, o valor da avaliação já realizada pelas partes, sem
prejuízo de eventual atualização dos respectivos valores dos bens penhorados.
3.- Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
2 (TJSP; Agravo de Instrumento 2238371-25.2017.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Pardo - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/01/2018;
Data de Registro: 31/01/2018)
3 (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2162254-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)
4 (TJSP; Agravo Interno Cível 2136850-37.2017.8.26.0000; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017;
Data de Registro: 29/09/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.820
Agravo de Instrumento no 2236060-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Rabobank Internacional Brasil S/A
Agravados: Jayme Santos Miranda e Regina Helena Mastrantonio Miranda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Discordo, com o devido respeito da d. maioria.
A questão relacionada ao valor do bem, para efeito de hasta
pública, está dentro do poder-dever de fiscalização do Juiz, na condução do processo de
execução, consequentemente, uma vez verificado que esse valor possa se achar
defasado, como é perfeitamente possível, no caso, em razão do tempo decorrido, nada
impede que providências sejam tomadas, ainda que por cautela, para efeito de se evitar
prejuízo ao executado.
Observo, no final do voto, após a manutenção dos valores
estimados pelas partes, a ressalva: “sem prejuízo de eventual atualização dos respectivos
valores dos bens penhorados.”
Ora, qual seria o motivo dessa faculdade, não seria exatamente a
desatualização dos valores? Como seria essa atualização? Cálculo do contador, nova
avaliação ou reavaliação?
Seja lá como for, tudo reside no que se vivencia neste comenos
processual, principalmente quando já se antevê, pelo tempo decorrido, a possível ou
inarredável desafazem dos valores.
Assim, pelo meu voto, sempre com o devido respeito do
posicionamento, nego provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
139B2F19
6
6
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
13F34D11
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2236060-56.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.